Tribunal: TJMT
Processo: 1039660-43.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039660-43.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALEXANDRA APARECIDA PERINOTO - CPF: 581.793.721-20 (APELADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA - CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO (MULTA AMBIENTAL) – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO E RECEBIDO POR PESSOA ESTRANHA – NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO - CDA CANCELADA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 743 da Lei Complementar n. 04/92, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente, é válida a intimação, para apresentar defesa administrativa de infração ambiental encaminhada por carta registrada e recebida no endereço informado pelo autuado perante à administração pública.

Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo.

Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

A redução dos honorário advocatícios arbitrados deve ser rejeitada, uma vez que a matéria foi
afetada pela sistemática de recursos repetitivos.

Relatório

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado do Mato Grosso, contra a sentença proferida que, nos autos da Ação de
Execução
Fiscal, por ele proposta, acolheu a exceção de pré-executividade, para declarar a nulidade dos débitos constantes da CDA 2021437418, diante da ausência de notificação válida da parte excipiente no procedimento administrativo respectivo e, em consequência declarou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil/2015.

Condenou ainda,
a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono da excipiente, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) nos termos do art. 85, §§ 8º, 2º, do CPC.

O Estado de Mato Grosso alega inexistência de nulidade do processo administrativo, uma vez que o endereço para intimação informado pela própria apelada em outro processo em trâmite no órgão ambiental estadual

Sustenta que o
endereço registrado na notificação do auto de infração era o constante na base de dados da SEMA-MT à época, e que competia ao interessado comunicar ao órgão ambiental qualquer alteração do mesmo.

Desse modo aduz de modo que não há que se falar em qualquer nulidade na notificação.

Requer, ainda, caso mantida a sentença a redução dos honorários advocatícios, pois o tema em debate não constitui questão de alta complexidade, revelando que o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço foram mínimos, além de não demandar nenhuma despesa ou estudo mais aprofundado.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença e o regular prosseguimento da
execução
.

A parte Apelada não apresentou as contrarrazões (id.

127410689).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o Relatório.

V O T O

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal (R E L A T O R)

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso opôs exceção de pré-executividade nos autos da ação de Execução Fiscal n. 1039660-43.2021.8.11.0041, alegando, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2021437418, ante ao cerceamento de defesa na via administrativa.

A exceção de pré-executividade foi acolhida para declarar a nulidade da decisão administrativa que homologou o Auto de Infração n.

1688 D e, por consequência da CDA mencionada, o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

O cerne da questão está na nulidade ou não do Auto de Infração que gerou a CDA executada, uma vez que fora enviado por AR para endereço diverso ao da autuada e a intimação recebida por terceiro.

Preambularmente, cabe ressaltar que quando é lavrado um auto de infração de natureza ambiental, devem ser observadas as formalidades estabelecidas na Lei Complementar n. 04/92, que dispõe sobre o Código Estadual do Meio Ambiente, em especial os art. 743 e 745, vejamos.

Art. 743. O autuado tomará ciência do Auto de Infração por

uma das seguintes formas:

I - pessoalmente, apondo sua ciência no momento da lavratura;

II - por seu representante legal ou preposto, ou ainda considerar-se-á dada ciência com a assinatura de uma testemunha, em caso de recusa do infrator;

III - por carta registrada com aviso de recebimento (AR);

IV - por edital publicado no órgão oficial, se estiver em lugar incerto e desconhecido.

§ 1º Se o infrator for notificado pessoalmente e se recusar a dar ciência, deverá essa circunstância ser mencionada expressamente pelo agente que efetuou a notificação.

§ 2º O Edital referido no inciso IV deste artigo deve ser publicado três vezes na imprensa oficial e jornais de grande
circulação, considerando efetivada a notificação 05 (cinco) dias após a última publicação.

Art. 745. Do Auto de Infração que constar as irregularidades sujeitas às penalidades previstas nos incisos II a X do artigo 721 desta lei, caberá defesa administrativa para o órgão Municipal competente, de onde houver procedido o Auto, no prazo de 10 (dez) dias, contados da ciência, nos termos do artigo 743.

Com efeito, a notificação é o ato pelo qual se dá a ciência sobre a lavratura do Auto de Infração – que pode ocorrer de várias formas conforme acima citado, para apresentação de defesa. In casu, extrai-se dos autos que fora expedida notificação via AR enviada a endereço diverso da autuada e recebida por terceiro, o que inviabilizou a apresentação de defesa por parte da infratora. Outrossim, consigno que apesar de constar nas razões da apelação que o endereço constante na carta registrada foi informado pela própria autuada e que a intimação deve ser considerada válida, a Fazenda Pública não apresentou qualquer documento nos autos para provar essa alegação, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, como cito:

Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. [...]”.

Com efeito, não demonstrada que a intimação da lavratura do Auto de Infração foi encaminhada e recebida no domicílio da autuada, ou no endereço informado por ela perante a administração pública, deve ser reconhecida a nulidade dessa intimação/citação, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido é o entendimento desta e. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – PESSOA FÍSICA – ENTREGA DA CORRESPONDÊNCIA A PESSOA DIVERSA DA EXECUTADA – NULIDADE – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA [...] 1- No caso de notificação postal de pessoa física, a entrega da correspondência no domicílio fiscal a pessoa diversa do contribuinte não faz presumir a sua efetiva intimação, se as circunstâncias indicam que ela efetivamente acabou não sendo cientificada do ato, sendo nula a notificação fiscal. [...]. (TJMT - N.U 0008674-10.2013.8.11.0040, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA AMBIENTAL –PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA E SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DE APELAÇÃO [...] também no processo administrativo, no entanto, há necessidade de comprovação de prova da efetivação do ato (intimação ou notificação) em relação a essa pessoa, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. (TJMT - N.U 0001197-72.2011.8.11.0082, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 10/03/2014).

Assim, diante da irregularidade consistente na ausência de citação/intimação da autuada para apresentar defesa administrativa em relação a lavratura de autuação de natureza ambiental, se mostra cristalino o prejuízo suportado, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Dos Honorários Advocatícios

O Estado de Mato Grosso se insurge, ainda, quanto aos honorários advocatícios, pretendendo sua minoração.

O pedido não merece provimento, pois a questão abordada foi afetada pela sistemática de recursos repetitivos.

E, neste contexto, no julgamento do paradigma REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido,
verbis:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Desse modo se aplicada a referida tese, no caso dos autos, haveria uma majoração dos honorários advocatícios fixados. Porém como não houve irresignação da Apealada, mantenho o valor arbitrado na sentença.

Forte nessas razões, voto pelo DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022